Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700158-16.2022.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAYANNA DOS REIS ALVES, DANIELA DOS REIS ALVES, WALLACE DOS REIS ALVES EMBARGADO: YELUM SEGUROS S.A, POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E S P A C H O RAYANNA DOS REIS ALVES, DANIELA DOS REIS ALVES e WALLACE DOS REIS ALVES opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 70762603. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator